Tribunal: TJPA
Processo: 0012326-56.2013.8.14.0006
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10677 - Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2020-01-27

Inteiro teor:
1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 0012326.-56.2013.8.14.0006
AGRAVANTE: JOSÉ GUILHERME FEITOSA CRUZ
ADVOGADOS: KÊNIA SOARES DA COSTA OAB-PA 15.650 E
HAROLDO SOARES DA COSTA OABPA18.004
AGRAVADO: BANCO HONDA SA
ADVOGADO: MAURICIO PEREIRA DE LIMA OAB-PA 10.219
RELATOR: DES. JOSÉ ROBERTO PINHEIR O MAIA BEZERRA JÚNIOR
EMENTA: AGRAVO INTERNO EM DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO POR PERDA DO OBJETO. INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO DAS CUSTAS NÃO ATENDIDA. DESERÇÃO CONFIGURADA. ARTIGO 99, § 7º E 1.007, § 4º, DO CPC/2015. 1. Concedido à agravante o prazo de cinco dias, a fim de que procedesse o recolhimento do preparo recursal, quedou-se inerte, configurando a deserção do recurso do AGRAVO INTERNO, nos termos do caput do artigo 1.007, do CPC. 2. AGRAVO INTERNO não conhecido nos termos do artigo 1.007, § 4º, do CPC, por ser deserto. DECISÃO UNÂNIME

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à
unanimidade de votos
, em não conhecer do Agravo Interno, pelos fatos e fundamentos constantes do voto.

Esta sessão foi presidida
pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro
. Plenário Virtual da 1ª Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em vinte e sete de janeiro de dois mil e vinte e término em três de fevereiro de dois mil e vinte.
Belém, 05 de fevereiro de 2020
DESEMBARGADOR JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Agravo INTERNO
interposto por
JOSÉ GUILHERME FEITOSA CRUZ
, em face de decisão monocrática de minha lavra (fls.166/167), a qual não conheceu do recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo agravante, nos termos do artigo 1.021, c/c os artigos 485, VI, e 932, III, todos do CPC-2015, eis que constatada a perda do objeto.

Em suas razões (fls. 168/183), o agravante argumenta que não houve a regular notificação pessoal por parte do requerente, o que impossibilitaria a concessão de liminar para a reintegração de posse. Afirma que a decisão não merece prosperar pois afronta a lei como também vários princípios basilares do direito, posto que o contrato de alienação fiduciária pactuado entre as partes se encontraria eivado de irregularidades. Requer a reforma da decisão guerreada.

Em certidão da secretaria à fl. 185, foi atestado que o agravante, intimado para recolher as custas de preparo do presente Agravo Interno, quedou-se inerte.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento do Plenário Virtual.
VOTO

O EXM. DES. JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR, RELATOR:

Compulsando os autos, verifico que o agravante não trouxe aos autos o comprovante de recolhimento do preparo do Agravo Interno, obrigatório conforme disposto no art. 33, § 10 da Lei Ordinária Estadual nº 8583/17.

O artigo 1.007, do CPC, determina que, interposto o recurso, este deve vir acompanhado do comprovante de recolhimento de preparo, sob pena de deserção. O § 4º do referido dispositivo legal, determina que, no caso de o recorrente não comprovar, no ato de interposição do recurso, que efetuou o recolhimento do preparo, deverá ser intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Vejamos o art. 1007, § 4º
, in verbis:
Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.
(...)
§ 4º O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.

Concedido ao agravante o prazo de cinco dias, a fim de que procedesse o recolhimento do preparo recursal (fl. 184), quedou-se inerte (fl. 185), configurando-se a deserção do recurso de apelação, nos termos do
caput
do artigo 1.007, do CPC.
Nesse sentido cito:
TJ-PA - PROCESSO Nº 0013566-93.2016.8.14.0000. ACÓRDÃO Nº ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO. RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE.
DATA DE PUBLICAÇÃO:25/04/2018
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DETERMINAÇÃO JUDICIAL DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS. NÃO CUMPRIMENTO. DESERÇÃO. ART. 932, III, DO CPC. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. O não recolhimento das custas no prazo assinalado após indeferimento do pedido de assistência judiciária importa na deserção, e o consequente não conhecimento do recurso.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
TJ-SP: 10020592220168260506 SP 1002059-22.2016.8.26.0506. 31ª Câmara de Direito Privado. Data de publicação: 16/03/2018. Relatora: Carlos Nunes.
Ementa: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. Ação de cobrança. Concedido à apelante o prazo de cinco dias para recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso, em observância aos arts. 99, § 7º e 101, § 2º do CPC/15. Inércia da recorrente. Deserção configurada, nos termos do art. 1.007
, caput
do mencionado diploma processual. Recurso não conhecido.
TJ-RS - Apelação Cível: C 70075794016 RS. Data de publicação: 19/03/2018.
Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. MANDATOS. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONSTAS. CASO CONCRETO. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO DA AJG. INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO DAS CUSTAS NÃO ATENDIDA. DESERÇÃO CONFIGURADA. ARTIGO 99, § 7º E 1.007, § 4º, DO CPC/2015. Não sendo a parte apelante beneficiaria da gratuidade judiciara e não tendo efetuado o preparo no ato da interposição deste recurso de apelação, tampouco tempestivamente à determinação para proceder ao pagamento das custas processuais, é caso de não conhecimento do recurso de apelação, por deserto. Inteligência dos artigos 99, 7º e 1007, § 4º, do CPC/2015. (RECURSO DE APELAÇÃO NÃO OCNHECIDO. (Apelação Cível nº 70075794016, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Adriana da Silva Ribeiro. Julgado em 07/03/2018).

Ante o exposto, não conheço do
recurso de agravo interno,
nos termos do artigo 932, III, c/c o
caput
do artigo 1.007, do CPC.

É como voto.

Belém - PA, 05 de fevereiro de 2020.
DESEMBARGADOR JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR
Relator